Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Requer o autor pedido cautelar incidente para sustar os efeitos do cumprimento da sentença ao qual fora condenado por Improbidade Administrativa.ID 40639733. No despacho do ID 40659083 concedi vistas ao Parquet. Instado a se manifestar o MPDFT opinou desfavorável. ID 42200926. É o relatório do necessário. Compulsando detalhadamente os autos verifico que o feito já foi julgado parcialmente e há pedido de vista pelo Ilustre Des. FERNANDO HABIBE, consoante ID 35817302. Por outro lado houve a publicação do Acórdão do STF sobre o assunto recentemente julgado sobre a matéria no tema 1119, o que implicará novo rejulgamento do caso em tela, vez que se trata de Repercussão Geral. Assim com base nos Princípios da Celeridade e Economia Processuais serão apreciados conjuntamente. Com base no art. 932, inciso I c/c 373, inciso I todos do CPC e no Princípio da Cooperação; determino que o Autor traga para os autos informações precisas para apreciar seu requerimento conjuntamente com o mérito. Sucede que o mesmo não informa além da suspensão dos seus direitos políticos, outras penalidades decorrentes da sentença . Diante disso informe quais são estas penalidades e em que fase se encontra o feito no primeiro grau. Determino que a Secretaria da Câmara oficie o Juízo na origem para informar ao Relator se há pedido expresso pelo Parquet na fase de cumprimento da sentença no prazo de 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator